Tribunal: TJSP
Processo: 2288531-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado (concurso) – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Liberdade provisória incabível – Ordem denegada

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2288531-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Pontal, em que é paciente GILVAN
ALQUIMIM ROCHA e Impetrante ANTONIO DOS ANJOS JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 24 de janeiro de 2021.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288531-49.2020.8.26.0000 -Voto no 3503
2
VOTO no 3503
Habeas corpus 2288531-49.2020.8.26.0000
Comarca: Pontal
Paciente: Gilvan de Alquimim Rocha
Impetrante: Antônio dos Anjos Junior
HABEAS CORPUS Furto qualificado (concurso) Prisão
preventiva Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código
de Processo Penal
Requisitos objetivos e subjetivos
verificados
Liberdade provisória incabível
Ordem denegada Vistos. Trata-se de pedido de habeas corpus
impetrado pelo Dr. ANTÔNIO DOS ANJOS JÚNIOR em favor de GILVAN
DE ALQUIMIM ROCHA, preso desde 23/11/2020, denunciado como
incurso no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, contra ato do
Juízo da 1a Vara Judicial da Comarca de Pontal, que converteu a prisão
em flagrante do paciente em prisão preventiva.
Sustenta o impetrante, em síntese, que o
paciente é inocente. Assevera que ele só pegou o tubo metálico, porque
pensou que referido objeto estivesse abandonado na propriedade rural.
Ressalta que o paciente possui residência fixa no distrito da culpa, possui
ocupação lícita e, embora seja reincidente, tem dedicado seus últimos
anos à família e ao trabalho. Afirma que não estão presentes os
requisitos para a decretação da prisão preventiva, previstos no art. 312

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288531-49.2020.8.26.0000 -Voto no 3503
3
do Código de Processo Penal. Argumenta que não está demonstrado nos
autos que o paciente represente qualquer perigo para a ordem pública,
nem que a manutenção da prisão seja indispensável para garantir a
instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. Adverte que a
prisão cautelar é desproporcional, mostrando-se mais gravosa que
eventual condenação. Aduz que a situação do paciente é ainda pior, em
face da Pandemia da COVID-19, pois o sistema penitenciário não reúne
condições para a prevenção da doença. Alega que a concentração
excessiva de pessoas, muitas delas com saúde fragilizada é ambiente
propício para a disseminação da doença. Requer a concessão liminar da
ordem para que o paciente possa aguardar em liberdade “o desenrolar
de seu processo".
Negada a medida liminar (fls. 42/46), foram
requisitadas informações da autoridade apontada como coatora, que as
prestou (fls.48/50).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo indeferimento da ordem postulada (fls.54/74).
É o relatório.
Insurge-se a impetrante contra ato do Juízo da
1a Vara Judicial da Comarca de Pontal, que converteu a prisão em
flagrante do paciente em prisão preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288531-49.2020.8.26.0000 -Voto no 3503
4
Sobre os requisitos da prisão preventiva,
dispõe o Código de Processo Penal, com sua redação atualizada:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado
pelo estado de liberdade do imputado”.
No caso em tela, há evidências bastantes de
autoria e materialidade.
Apenas para permitir o entendimento da
situação fática delineada, consta da denúncia oferecida pelo Parquet as
fls.219/222: “Consta dos autos do Inquérito Policial que, no dia 23 de
novembro de 2020, por volta das 13h39m, na Fazenda Vassoural II,
nesta Comarca de Pontal, JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS DE LIMA,
GILVAN DE ALQUIMIM ROCHA e RONDINEI FAGUNDES
BARROS, agindo em concurso de pessoas e unidade de desígnios,
subtraíram, para si, um tubo metálico de 06 metros de extensão e 30
centímetros de diâmetro, avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais)1, de
propriedade da empresa Usina Santa Elisa. Segundo apurado, os
denunciados se uniram para levar a efeito o delito de furto. Assim
sendo, na data dos fatos, os indiciados se valeram de um caminhão
Ford, F4000, cor vermelho, ano/modelo 1988, placas IAZ-9589, de
Pontal/SP, conduzido por JOSÉ HENRIQUE e adentraram na
propriedade em testilha. Na fazenda, os denunciados subtraíram um
tubo metálico de 06 metros de extensão e 30 centímetros de diâmetro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288531-49.2020.8.26.0000 -Voto no 3503
5
avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais), de propriedade da empresa
Usina Santa Elisa, colocaram-no no veículo e empreenderam fuga na
sequência.
Portanto, como visto, o paciente, em tese,
agindo em concurso com outros indivíduos e com unidade de desígnios,
subtraiu para eles, o bem mencionado no auto de apreensão, sendo que
após o delito, foram abordados por policiais e presos a seguir.
O crime atribuído ao indiciado é doloso e
punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos.
Ademais, o paciente e dois dos corréus são reincidentes, inclusive por
crimes da mesma natureza e não há prova nos autos de que o paciente
exerça trabalho lícito, de forma que tudo indica que, solto, voltará a
delinquir.
Quanto aos fundamentos específicos da medida
decretada, a douta magistrada a quo bem alicerçou sua decisão ao
converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, tecendo suas
considerações e descendo às peculiaridades do caso concreto, nos
seguintes termos:
“[...]Verifico
que
JOSÉ,
RONDINEI
e
GILVAN são agentes reincidentes, inclusive por crimes da mesma
natureza. Os antecedentes evidenciam que possuem personalidade
voltada à prática de delitos e, caso permaneça em liberdade, certamente
voltarão a delinquir. O cometimento de novo fato denota que continuam
envolvidos com a prática de ilícitos penais. Do mesmo modo, a prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288531-49.2020.8.26.0000 -Voto no 3503
6
processual certamente é necessária para que a continuidade das
investigações, resguardando-se a instrução processual. Esse somatório
de circunstâncias revela que o comportamento de JOSÉ,RONDINEI e
GILVAN coloca em flagrante risco a tranquilidade social, além de
demonstrar que medidas cautelares outras, que não a prisão preventiva,
são insuficientes e inadequadas para a garantia da ordem pública. Em
suma, tem-se caracterizada a necessidade da prisão cautelar para
manutenção da ordem pública e superados os requisitos próprios para
concessão da liberdade provisória, daí porque inviável deferi-la. [..]”
Nítido, assim, que a medida prisional não
carece de fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase
processual em apreço cabe ao magistrado se manter relativamente
sucinto, reservando considerações extensas e aprofundadas para o
momento do julgamento do feito.
Cumpre salientar, ainda, que embora o delito
tenha sido praticado sem o emprego de violência ou grave ameaça,
verifico que o delito de furto qualificado supostamente praticado é
apenado com pena de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa. Ademais, o
paciente é reincidente, e voltou a ser preso em flagrante por novo delito.
Assim, verifico que o paciente demonstrou indícios concretos que em
liberdade voltará a delinquir, de modo que o indeferimento do pedido de
revogação da prisão preventiva se fez necessária como forma de se
garantir a ordem pública e se evitar a reiteração delitiva. Ademais, não
há comprovação de residência fixa ou mesmo que exerce ocupação
lícita. Dessa forma, entendo que a manutenção da prisão se faz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288531-49.2020.8.26.0000 -Voto no 3503
7
necessária para se garantir a instrução criminal, bem como a ordem
pública e a aplicação futura da lei penal.
E, nesta etapa de cognição sumária, ao se
avaliar o cabimento de medida privativa de liberdade em caráter
preventivo, tem-se que esta notícia não pode ser desconsiderada e que a
perseverança, em tese, na prática de crimes faz com que se deva afastar
o risco de prosseguimento desta conduta. Há evidência de uma
propensão que não pode ser ignorada. E se percebe que, em tese, nem
mesmo o fato do paciente já haver sido sujeito passivo de procedimento
anterior serviu para dissuadi-lo de trilhar a senda delitiva.
Assim a preservação da prisão preventiva,
portanto, é necessária, já que a sua revogação, inclusive, além de poder
acarretar risco à ordem pública, também poderia prejudicar, ante a
ausência de qualquer respaldo profissional comprovado nos presentes
autos (ocupação lícita) que vincule o paciente ao distrito da culpa, a
instrução criminal e a aplicação da lei penal.
Vale
anotar,
também,
apenas
ad
argumentandum, que a Jurisprudência é uníssona ao afirmar que
eventuais “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de,
por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a
decretação da medida extrema” (HC 217.175/SP, Rel. Min. Laurita
Vaz, Quinta Turma, j. em 12/03/2013). No mesmo sentido a orientação o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288531-49.2020.8.26.0000 -Voto no 3503
8
C. STF: HC 112.642, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ
de 10.08.12.
Quanto a questões referentes ao mérito da ação
penal e a eventual pena a ser imposta, trata-se de matérias a serem
analisadas por ocasião da prolação da sentença, pelo magistrado de
primeiro grau, após concluída a colheita de elementos de convicção ao
longo da instrução processual.
No presente ensejo, o que efetivamente se tem
é o preenchimento dos requisitos exigidos para decretação do
encarceramento cautelar do paciente.
Por fim, diante das circunstâncias peculiares
do caso concreto, que demonstram a ousadia e gravidade da conduta
específica imputada ao paciente, bem como da situação em que
surpreendido, é certo que outras medidas cautelares previstas no artigo
319 do Código de Processo Penal se mostram insuficientes neste
momento e em face dos elementos trazidos aos autos.
Nesse sentido o entendimento desta Câmara:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e indícios de
autoria a respeito da prática de roubo duplamente majorado.
Segregação cautelar necessária a fim de garantir-se a ordem
pública. Custódia decretada em consonância aos pressupostos e
fundamentos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo
Penal. Insuficiência, ao menos por ora, de substituição dessa
prisão por medida cautelar prevista no artigo 319 desse diploma.
Ordem denegada. (HC no 0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel.
Encinas Manfré, j. em 06/06/2013);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288531-49.2020.8.26.0000 -Voto no 3503
9
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
SIMPLES
TENTADO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS
PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES.
Impossibilidade.
APLICAÇÃO
DAS
NOVAS
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. Descabimento: A natureza da infração
penal e a periculosidade do caso concreto refutam eventual direito
de se aguardar o desfecho do processo em liberdade. Desta forma,
havendo fundamentação suficiente e presentes os requisitos
autorizadores da decretação da prisão preventiva, é de rigor a
manutenção da decisão que a decretou, descabendo a aplicação
das novas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art.
319, do CPP, introduzidas pela Lei no 12.403/2011. Ordem
denegada” (HC no 0004500-31.2013.8.26.0000, Des. Rel. J.
Martins, j. em 25/04/2013);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em flagrante
convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória.
Inadmissibilidade.
Existência
de
indícios
de
autoria
e
materialidade. Decisão fundamentada nos termos do artigo 312,
do Código de Processo Penal. Aplicação de medidas cautelares.
Inviabilidade, pois presentes requisitos para a prisão preventiva
Ordem denegada” (HC no 0031826-93.20138.26.0000, Des. Rel.
Walter de Almeida Guilherme, j. em 25/04/2013).
Por fim, não se desconhece que o Conselho
Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e juízes de todo o país a
possibilidade de revogação de prisões provisórias de mulheres gestante,
lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou
por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com
deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco, ou ainda aqueles que
cometeram crimes sem violência ou grave ameaça. Tudo com vistas a
diminuir o contágio pelo Coronavírus em presídios.
Outrossim, não há nenhum elemento que
demonstre impossibilidade de receber eventual tratamento no centro de
detenção provisória no qual está recolhido, caso precise.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288531-49.2020.8.26.0000 -Voto no 3503
10
Importante ressaltar que o Plenário do Supremo
Tribunal Federal não referendou a decisão liminar da ADPF 347.
Segundo decisão da Corte, os juízes do país devem seguir as
recomendações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Correta, enfim, a imposição da medida
prisional, visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão
preventiva.
Diante do exposto, pelo meu voto, DENEGA-
SE A ORDEM.
FÁTIMA GOMES
RELATORA